Tribunal: TJDFT
Processo: 0731319-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL QUANDO NÃO HÁ INDÍCIO DE CIRCULAÇÃO OU FRAUDE. APLICAÇÃO DO ART. 425, IV E §2o, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial, ante a ausência de juntada do título original da cédula de crédito bancário que embasava a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em aferir a necessidade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário na fase inicial do processo executivo, quando ausente qualquer indício de circulação ou inconsistência formal do documento digitalizado anexado aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da desnecessidade de apresentação do título original. A Lei no 11.419/2006 e o art. 425, inc. IV, e §2o, do CPC estabelecem que documentos digitalizados, autenticados por advogado, têm a mesma força probatória que os originais, salvo impugnação fundamentada. A exigência de juntada do título original é excepcional e condicionada à existência de dúvidas concretas quanto à sua autenticidade, circulação ou cobrança indevida, o que não foi constatado nos autos.
4. Da finalidade da exigência de apresentação do original. A apresentação do título original destina-se a garantir que o credor que ajuíza a execução é o legítimo titular do crédito, especialmente em casos de títulos que possuem natureza cartular e podem circular por endosso, como a cédula de crédito bancário. No caso em exame não há indícios de circulação do título nem de qualquer irregularidade na documentação digitalizada apresentada pelo exequente. Eventuais questionamentos sobre o título podem ser apresentados pelo devedor em embargos à execução, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo à regularidade do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 425, IV e §2o; art. 801; art. 924, I; Lei no 11.419/2006; Lei no 6.840/80, art. 5o; Decreto-Lei no 413/69, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.013.526/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/03/2023; STJ, REsp 2.061.889/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/06/2023; TJDFT, Acórdão 1699597, 07188667420228070001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 19/05/2023.
(ic)